Tribunal: STF
Processo: HC 261558
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mateus Lima Fernandes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 217.610/SC, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c §2º e §4º, IV, da Lei nº 12.580/13; arts. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06; art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03; e art. 17, caput, e §1º da Lei nº 10.826/03, sendo a prisão convertida em preventiva após decisão proferida pela Vara das Garantias da Região de Criciúma/SC.



    Neste writ, a defesa alega que a prisão foi decretada com base em fundamentos genéricos e inidôneos, sem demonstração concreta do periculum libertatis, não havendo fundamentação suficiente para justificar a medida extrema da prisão preventiva. 



    Ressalta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como ter 21 anos de idade, não registra antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, o que reforçaria a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Menciona ainda que a decisão que converteu a prisão em preventiva não atende aos requisitos do artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal, por não demonstrar a contemporaneidade dos fatos ou o perigo concreto do estado de liberdade do imputado.



    Requer, liminarmente e no mérito, que seja expedido alvará de soltura ao réu e/ou imposição de alguma medida cautelar distinta da custódia.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus , por haver reconhecido a legalidade da prisão preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas. 2. A defesa alega fragilidade dos indícios de participação do agravante na organização criminosa e sustenta que seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 3. A prisão preventiva foi validamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando os sólidos elementos de informação que evidenciam a participação do agravante em função de destaque na estrutura de organização criminosa. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa justifica a prisão preventiva. 5. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, dada a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública. 6. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 7)



    No STJ o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a existência de sólidos elementos de informação no sentido de que o recorrente integraria vasta organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, na qual ocuparia função de destaque como "disciplina".



    (...)



     Note-se que eventuais condições pessoais favoráveis não infirmam a necessidade da prisão preventiva se não tiverem relação com os motivos determinantes da medida, como é caso dos predicados do recorrente. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024 ; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024.



    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares,visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023 6/3/2023 , DJe de , DJe de 13/3/2023 ; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2023.” (e-doc. 7, p. 11-12, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública (e-doc. 7, p. 11). 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ademais, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021).



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente